Tribunal: TJBA
Processo: 8068294-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068294-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTELITA NOGUEIRA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARCELO MIRANDA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação civil interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte ação declaratória de inexistência de contratação c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a parte ré à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em decorrência de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, mostra-se adequado ou se deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme pleiteado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), considerando tratar-se de verba de natureza alimentar, sendo que qualquer redução indevida representa não apenas transtornos, mas potencial comprometimento da subsistência do beneficiário.

4. Deve-se considerar que a apelante é pessoa idosa com elevada dependência de seu benefício previdenciário para subsistência, agravando os efeitos da conduta ilícita.

5. A indenização por danos morais deve cumprir tríplice função: compensatória, punitiva e pedagógica. O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau, embora não irrisório, mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso.

6. Sopesando a gravidade objetiva da conduta, o impacto subjetivo na vítima, a necessidade de desestímulo a práticas similares e os precedentes jurisprudenciais, considera-se adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 487, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80003289820208050057, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 02.11.2022; TJ-BA, Apelação 80021001820238050146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068294-13.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTELITA NOGUEIRA GOMES DE OLIVEIRA e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.